Tribunal: TJPA
Processo: 0005822-26.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005822-26.2018.8.14.0049

APELANTE: TAINA DOS PASSOS CALADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PUNIBILIDADE EXTINTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a recorrente a 2 anos e 9 dias de reclusão e 202 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por inépcia da denúncia e ausência de citação válida; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação; (iii) determinar se é possível a redução da pena com reconhecimento da confissão espontânea e tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia, pois demonstra que a inicial foi apta a inaugurar a ação penal e garantir o contraditório e ampla defesa.

4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com descrição dos fatos e qualificação da acusada, afastando a nulidade alegada.

5. A ré foi citada e apresentou resposta à acusação, restando cumpridos os requisitos legais, sem prejuízo demonstrado, conforme art. 563 do CPP.

6. A materialidade do crime foi comprovada por laudo toxicológico e a autoria, pela confissão da ré e pelo depoimento do agente prisional que presenciou a apreensão da droga.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais ou agentes públicos como meio suficiente de prova, quando colhidos sob contraditório.

8. Na dosimetria da pena, foi afastada a negativação indevida da vetorial da culpabilidade e reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

9. Foi aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), com redutor de 2/3, fixando-se pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

10. Considerando a nova pena aplicada e o lapso temporal superior ao previsto no art. 109, V, do CP, sem causas suspensivas ou interruptivas, reconheceu-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, com extinção oficiosa da punibilidade.

Tese de julgamento:
1. A sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia por demonstrar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A confissão da ré e o depoimento de agente prisional são provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A negativação da culpabilidade exige fundamentação concreta e idônea. 4. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade, quando preenchidos os requisitos legais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 61, 563; CP, arts. 107, IV; 109, V; 110; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 680.431/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tainá dos Passos Calado apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará que a condenou a 02 anos e 09 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 202 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6388415).

Em razões recursais, o apelante alega preliminarmente a nulidade absoluta do processo, face à inépcia da denúncia, aduzindo que a peça acusatória não preenche os requisitos do art. 41 do CPP, sendo genérica e incapaz de delimitar a conduta imputada. Sustenta, ainda, a inexistência de recebimento da peça acusatória, bem como a ausência de citação, violando o direito à ampla defesa e ao contraditório. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória e reforma da pena imposta, para que seja fixada no mínimo legal, inclusive com aplicação da atenuante da confissão espontânea, além da incidência do tráfico privilegiado (ID 6388418).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 6388419), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 7202129).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar.

Sob tal ângulo, o apelante suscita a nulidade absoluta do processo, sustentando a inépcia da denúncia, inexistência de recebimento da peça acusatória ausência de citação válida, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório.

Sem embargo, registro que “o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 680.431/DF
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024).

Além disso, a denúncia apresentou os elementos essenciais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, expondo a qualificação da acusada, a descrição do fato criminoso e a respectiva classificação legal. Portanto, não se vislumbra qualquer vínculo capaz de comprometê-la (ID 6388298 – Pág. 3/5).

No mesmo sentido, não há margem para acolher a tese de inexistência de recebimento da denúncia e ausência de citação da ré, na medida que há nos autos decisão interlocutória recebendo a denúncia e na qual consta a assinatura da apelante (ID 6388299), com a apresentação da resposta à acusação (ID 6388301), exercendo o contraditório e ampla defesa, restando cumpridos os requisitos formais e legais.

Portanto, ausente qualquer prejuízo sofrido pela apelante, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade do processo.

No mérito,
pugna a defesa pela absolvição da apelante, sustentando insuficiência de provas para a condenação, alegando que o conjunto probatório não seria capaz de comprovar a autoria delitiva.

Entretanto, após análise detida dos autos, constatou-se que a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas foram suficientemente comprovadas. A materialidade está devidamente demonstrada pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (ID 6388304). Além disso, a autoria foi confirmada pela própria confissão de apelante, que afirmou estar transportando a droga a pedido de seu companheiro preso, durante visita ao Complexo Penitenciário de Americano, em Santa Izabel do Pará (ID 6388298), quando foi flagrada portando a droga em seu sutiã, conforme registrado na sentença (ID 6388415 - Pág. 2)

Ressalta-se, ainda, que o depoimento da testemunha Antônio Erik Costa Moura, agente prisional responsável pela revista, é harmônico com as demais provas dos autos. O relato foi claro ao descrever a forma como a droga foi encontrada, reforçando a autoria da prática delitiva, conforme se demonstra a seguir:

Que na época dos fatos a revista era feita manualmente; Que a revista era feita por uma agente prisional feminina; Que a agente que fez a revista foi a Arilene; Que no dia da revista foi comunicado, já que estava como inspetor de equipe; Que foi comunicado que a mesma estava tentando entrar com material possivelmente entorpecente; Que quando as agentes foram fazer a vistoria foi encontrado uma certa quantidade de papelote na altura dos seios da acusada; Que seria material entorpecente; Que chegou a ver apenas o material; Que tinha um cheiro forte; Que não recorda se era maconha; Que a revista é feita em uma sala separada; Que as funcionárias femininas são as responsáveis em fazer a revista; Que depois de encontrado o material entorpecente acionaram a viatura; Que não recorda a quantidade de entorpecente encontrado; Que reconhece a acusada. (ID . 6388313 - Pág. 2)

Destarte, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023)

Portanto, não há dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime, afastando-se a pretensão absolutória por insuficiência de provas.

No que se refere a dosimetria da pena, a defesa sustenta a necessidade de reformá-la, para que a pena seja fixada no mínimo, reconhecendo ainda, a confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d”, do Código Penal e o tráfico privilegiado.

Verifica-se que o magistrado negativou apenas a vetorial da culpabilidade, sob o fundamento de que “a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar (ID 6388415, pág. 3).

Sem embargo, verifico que a negativação da referida circunstância foi realizada sob motivação inidônea, sem declinar fundamento concreto apto a exasperar a basilar. Por isso, neutralizo a vetorial e estabeleço a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na fase intermediária, ausente agravantes, reconheço a confissão espontânea e mantenho a reprimenda em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à vista da súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, majoro a reprimenda em 1/6, estabelecendo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Mantenho o redutor de 2/3 pelo tráfico privilegiado e fixo a pena definitiva em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, desde a prolação da sentença condenatória em 14.11.2019 (ID 6388415 - Pág. 6), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena definitiva da apelante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade de Tainá dos Passos Calado, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025